Tribunal: TJPA
Processo: 0005576-32.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0005576-32.2011.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador(a) do Estado: Dr. Henrique Nobre Reis
EMBARGADOS: LAURA HELENA MARQUES AMORIM, MARIO ANTONIO TUJI FONTENELLE e ROBERTO SEGUIN DIAS CRUZ
Advogado(a): Dra. Débora Cristina da Silva Aragão (OAB/PA nº. 12.976).
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. INFORMAÇÃO AUSENTE NOS AUTOS. EFEITO INFRINGENTE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO PARA DELIMITAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS COMPREENDIDAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OMISSÃO SOBRE APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
LEADING CASES
RELATIVOS AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF FORAM JULGADOS DE FORMA DEFINITIVA, COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento às apelações interpostas pelos demandantes e pelo Ministério Público, anulando a sentença e julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Em primeiro lugar, o embargante alegou que houve omissão no julgado quanto à data de protocolo do requerimento administrativo (início da suspensão do prazo prescricional), o que ensejaria a necessidade de modificar o julgado para limitar o pagamento de parcelas retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, precisamente à data de 21.02.2016.
4. De fato, embora a prescrição tenha sido afastada no Acórdão embargado, não houve menção ao termo inicial da suspensão do prazo prescricional (art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº. 20.910/32), ou seja, não foi indicada a data em que foi protocolado o requerimento administrativo para pagamento das diferenças de horas extras. Em detida análise dos autos, verifica-se que os embargados não apresentaram tal informação, sendo também inviável deduzi-la a partir dos demais documentos constantes nos autos.
5. Faz-se necessário reconhecer a omissão apontada e o efeito modificativo dela decorrente, de modo que a condenação do embargante ao pagamento de parcelas retroativas seja limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação, precisamente até a data de 21.02.2006.
6. Quanto aos consectários e a aplicação dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, verifica-se que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Outrossim, os
leading cases
relativos aos referidos Temas foram julgados de forma definitiva, com trânsito em julgado, não havendo qualquer omissão no Acórdão sobre a aplicação de tais precedentes, tampouco qualquer pendência que justifique o efeito suspensivo pretendido pelo embargante.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão acima reconhecida e delimitar a condenação do embargante ao pagamento das diferenças compreendidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, precisamente até a data de 21.02.2006, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
dos embargos de declaração, acolhendo-os parcialmente
, com efeitos modificativos, tão somente para sanar a omissão acima reconhecida e delimitar a condenação do embargante ao pagamento das diferenças compreendidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, precisamente até a data de 21.02.2006, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 21ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/07/2020 a 03/08/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ (fls. 335-338)

contra o Acórdão nº. 203.311 (fls. 329-334), por meio do qual o órgão julgador deu parcial provimento às apelações interpostas pelos demandantes e pelo Ministério Público, para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, trata-se de ação ordinária de cobrança de diferenças de horas extras, ajuizada por três servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará. Os demandantes aduziram, em síntese, que, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008, realizaram trabalho extraordinário em diversos plantões que aconteceram em sábados, domingos e feriados, conforme escalas previamente estabelecidas. Afirmaram que o valor das horas extras foi calculado e pago sobre o vencimento-base, sendo que o cálculo correto deveria incidir sobre o total da remuneração. Alegaram que tal circunstância resultou em pagamentos a menor e no consequente direito ao recebimento das diferenças inadimplidas. Por fim, pediram a condenação do Estado ao pagamento das referidas diferenças, com aplicação dos adicionais de 50% para as horas extras realizadas aos sábados e de 100% para as que foram trabalhadas em domingos e feriados.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme fls. 242/243.

Os recursos de apelação dos demandantes e do Ministério Público foram parcialmente providos, a sentença foi anulada e os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, resultando na condenação do Estado do Pará ao pagamento de diferenças de horas extras realizadas no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008, adotando-se, como parâmetros de cálculo, as remunerações dos servidores e o acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. Restou indeferido apenas o pedido de utilização do adicional de 100% para o cálculo das horas extras realizadas nos domingos e feriados.

Inconformado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese: a) Omissão quanto à data de protocolo do requerimento administrativo (início da suspensão do prazo prescricional) e consequente necessidade de modificar o julgado para limitar o pagamento de parcelas retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; b) Impossibilidade de aplicação de consectários com base no Tema 905 do STJ, tendo em vista a concessão de efeito suspensivo a embargos de declaração opostos contra o acórdão no qual foram fixadas as teses de incidência de juros e de correção monetária; c) Necessidade de sobrestamento do feito até o pronunciamento final do STF sobre a possível modulação dos efeitos do julgamento referente ao Tema 810.

Os embargados apresentaram contrarrazões às fls. 340-352.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Em primeiro lugar, o embargante alegou que houve omissão no julgado quanto à data de protocolo do requerimento administrativo (início da suspensão do prazo prescricional), o que ensejaria a necessidade de modificar o julgado para limitar o pagamento de parcelas retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, precisamente à data de 21.02.2016.

De fato, embora a prescrição tenha sido afastada no Acórdão embargado, não houve menção ao termo inicial da suspensão do prazo prescricional, ou seja, não foi indicada a data em que foi protocolado o requerimento administrativo para pagamento das diferenças de horas extras.

Em detida análise dos autos, verifica-se que os embargados não apresentaram tal informação, sendo também inviável deduzi-la a partir dos demais documentos constantes nos autos.

Nos termos do
art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº. 20.910/32, a suspensão da prescrição contra a Fazenda Pública é verificada pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Sem a indicação do dia em que ocorreu o protocolo do requerimento administrativo, não é possível averiguar o momento em que a prescrição foi suspensa, tampouco quanto tempo do prazo prescricional ainda restava após o julgamento do recurso (termo final da suspensão).

Portanto, faz-se necessário reconhecer a omissão apontada e o efeito modificativo dela decorrente, de modo que a condenação do embargante ao pagamento de parcelas retroativas seja limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação, precisamente até a data de 21.02.2006.

Quanto aos consectários e a aplicação dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, verifica-se que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.
2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.
3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, os
leading cases
relativos aos Temas 905 do STJ e 810 do STF foram julgados de forma definitiva, com trânsito em julgado, não havendo qualquer omissão no Acórdão sobre a aplicação de tais precedentes, tampouco qualquer pendência que justifique o efeito suspensivo pretendido pelo embargante.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, acolhendo-os parcialmente
, com efeitos modificativos,
tão somente para sanar a omissão acima reconhecida e delimitar a condenação do embargante ao pagamento das diferenças compreendidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, precisamente até a data de 21.02.2006, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I